Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-05.2021.8.11.0030
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000716-05.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES SILVA - CPF: 039.380.301-51 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000716-05.2021.8.11.0030

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
NOBRES
/MT

Recorrente:
MICHELE RODRIGUES SILVA

Recorrid
a
:
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19/09
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DA
AUTOR
A
NA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
REALIZADA
POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, I, DA LEI N.o 9.099/95
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art
igo
98, § 3.o, do C
ódigo de Processo Civil
.

2
.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
MICHELE RODRIGUES SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

3
.
In
casu
,
verifica-se que a
Recorrente não compareceu à audiência preliminar
de instrução e julgamento
, malgrado tenha sido
devidamente intimada
por meio de seu patrono eletronicamente.

4
.
Mal
grado o esforço argumentativo da
Recorrente, denota-se que sequer foram apresentadas quaisquer provas ou justificati
vas para o não comparecimento
à audiência designada pelo Juízo de origem.

5
. A toda evidência, competia a
Recorrente ter comprovado a adoção de medidas para informar suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto
à

secretaria do Juízo por um dos
canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça (
https://coronavirus.tjmt.jus.br/
) até o horário da solenidade ou logo após a realização do ato.

6
. Inexistindo
justificativa para a ausência da
Autor
a
/Recorrente na
audiência de instrução e julgamento
, cabível a condenação ao pagamento das custas/despesas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/
c
Enunciado 28 do FONAJE.

7
. Como cediço, o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade
estabelecidos na referida legislação. Ora, além dos diversos princípios citados pelo Recorrente - informalidade, celeridade, oralidade - que regem o procedimento no JEC,
existe outro, que é o da PESSOALIDADE, insculpido no art. 9o da Lei 9.099/95. A norma contida no dispositivo supracitado - primazia da presença pessoal das partes, a fim de se viabilizar de forma plena
a possibilidade de conciliação.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, face a ausência d
a
Recorrente
MICHELE RODRIGUES SILVA

na
audiência
de instrução e julgamento
, com a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MICHELE RODRIGUES SILVA
, nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença
para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de que seja
afasta
da
a condenação ao pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões (ID
134170669
), a empresa Recorrida
TELEF
Ô
NICA BRASIL S
/
A
,
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022